Tribunal: TJES
Processo: 0000792-44.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 121, § 2º, INCISO I E IV, E DO ARTIGO 121, § 2º, INCISO I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 70, SEGUNDA PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA –
A
NULAÇÃO DO JÚRI
–
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO –
D
OSIMETRIA –
DIMINUIÇÃO DA PENA IMPOSTA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS APTOS A FUNDAMENTAREM A EXASPERAÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S

–
R
ECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO
.
1. Diante do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri em relação à condenação do apelante encontra-se fundamentada em robustas provas existentes nos autos. Isto significa dizer que não há como se cogitar em “decisão manifestamente contrária à prova dos autos”, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, eis que a decisão do júri somente comporta reforma quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões apresentadas. 2. Estando as penas-bases exasperadas para patamar acima do mínimo legal com base em elementos concretos existentes nos autos, estas não merecem qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes. 3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Criminal), à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000792-44.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: JOAO VITOR RIBEIRO BRAGA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 27/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR RIBEIRO BRAGA
, inconformado com a sentença de fls. 245/247 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3903423) prolatada pela magistrada da 3ª Vara Criminal de Serra, que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o apelante nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I e IV, e do artigo 121, § 2º, inciso I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, segunda parte, todos do Código Penal, à pena de 29 (vinte e nove) anos e 14 (catorze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, sediadas às fls. 262/178 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3903423), a defesa do apelante requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Alternativamente, pleiteia a redução da pena aplicada.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões às fls. 282/298 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3903423), pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, ao se manifestar no id 6529194, opina pelo desprovimento do apelo interposto.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Doutor Caio, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regimental de quinze minutos.

*

O SR. ADVOGADO CAIO DE FREITAS SANTOS:-

Muito obrigado, Presidente, inicio cumprimentando o ilustre Presidente Wallace Pandolpho Kiffer. Estendo os cumprimentos ao eminente Relator, Desembargador Eder Pontes da Silva e o revisor, Doutor José Augusto Farias de Souza.

Estendo os meus cumprimento aos colegas Advogados aqui apresentam e sempre falo que a justiça, nós fazemos parte dela e sem nós não teríamos justiça, pois precisamos dessas partes no processo. Estendo meus cumprimentos também aos serventuários, aos estagiários aqui presentes e ao Procurador de Justiça.

Para poder ser bem breve, trata-se de uma apelação em que o recorrente foi condenado a uma pena de 29 anos e 14 dias por homicídio consumado e homicídio tentado. E o primeiro ponto que eu trago aqui para poder debatermos é o ponto quanto à perda de uma chance probatória. Uma vez que o acusado, desde o momento do seu interrogatório, ele aduz que não foi o autor dos disparos, não foi o responsável pela morte da vítima consumada, uma vez que se localizou em um outro bairro de uma outra cidade da Grande Vitória, em uma festa. E que inclusive no momento de sua prisão, seu celular prendido, ele informou ao delegado de polícia que todos estariam fotos e vídeos que comprovavam que não se encontrava naquele local e naquela oportunidade onde ocorreu o homicídio consumado.

Sendo assim, diante desse fato, Excelências, o douto delegado de polícia ignorou completamente o fato, e como nós, defesa, sempre conversamos, às vezes como investigações, os delegados os conduzem através de uma visão de túnel. Eles já têm um autor possível e só trazem provas aos atos do processo que corroboram ou confirmam aquilo que eles já estão pensando na linha de cálculo traçada, onde, muito pelo contrário, as investigações deveriam ser abrangentes, buscando sempre provas para poder absorver. Só que o delegado de polícia ignorou a única prova de que o acusado naquela época declarada foi possível para sua absorção, até mesmo para o não indiciamento. Mas assim o delegado não fez. Apreendeu o telefone, não disponibilizou a defesa que me antecedeu para poder fazer uso dessa prova e tampouco solicitar qualquer tipo de desbloqueio do aparelho telefônico.

O que o delegado também poderia ter intimidado diante do que o acusado aduz em seu interrogatório seria as ervas para poder confirmar se aquele aparelho telefônico de fato estava no local que o acusado é desistir, e assim também não fez.

Então, a advogada anterior que me aconteceu, desde quando fez as razões, e concordo e confirmo com ela, houve aqui a perda de uma chance probatória, e é que a Ministra Daniela, do STJ, que vem desenvolvendo teses sempre em prol do acusado, porque o processo penal é em prol do acusado, daquele que senta na cadeira dos réus. O processo penal é cheio de formalidade justamente para poder preservar aquela pessoa que vai responder a uma ação penal para poder não ser condenada de forma totalmente injusta.

E diante desse julgado, que cito aqui, 1.943-81, de Alagoas, que foi julgado de lavra da quinta turma, Nas hipóteses em que o Estado se omite e deixe de produzir provas que estavam ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição, o acusado perde uma chance com a não produção, ou desistência, ou não requerimento, ou inviabilidade, ou ausência de produção no momento do fato. de que a sua inocência seja afastada ou não de boa-fé. Ou seja, sua expectativa foi destruída. Justamente o que sustenta até o presente momento esse lexo. que, de fato, a única prova que poderia trazer a sua absolvição não foi realizada.

Então, sendo assim, a gente pede a nulidade desse júri para que retorne, que a prova seja produzida e dada a chance do acusado demonstrar a sua real inocência diante dessa perda da chance probatória.

O segundo ponto que trago aqui, e peço também a nulidade da sessão de julgamento, é quando, da sessão, o Parquet utilizou de antecedentes e vídeos de processos que não diziam com os fatos naquela oportunidade.

Em entrevista reservada com o cliente, quando me contratou para sustentação, ele me informou, e fui buscar isso nos autos do processo, que o Ministério Público, para poder conseguir a condenação a qualquer custo, utilizou-se de vídeos de um processo da época que ele era menor de idade, um ato infracional, em que existia um vídeo de um crime, de um homicídio cometido por ele, e aqui trago a verdade quanto ao seu passado, mas o Ministério Público utilizou somente disso para poder condenar o acusado. Foi até uma inflação ética, porque o próprio Código de Ética do MP fala que ele deve fundamentar e trabalhar com as provas dos autos, mas lá na Serra, na comarca de Serra, as sustentações, as sessões de julgamento estão sendo dessa maneira. Utilizam-se antecedentes criminais para a população ficar com medo e, assim, condenar. E lá não temos buscado justiça diante dessa forma e neste processo foi da mesma maneira. Utilizando meios de provas que não são do processo e daquele fato, para só tentar ludibriar a opinião dos julgadores que estavam ali naquela sessão de julgamento.

Eu sei que a mera menção de antecedentes criminais não gera nulidade. Mas a utilização de outras provas, debatendo ali no júri, que não diz respeito àquele fato, causa prejuízo e nulidade absoluta aos atos do processo. Então esse é o segundo ponto, Excelência, que peço a nulidade da sessão de julgamento.

Quanto também às provas contrárias, todos os depoimentos são conflitantes. Se analisarmos o início do inquérito, a testemunha ocular do crime, é a esposa da vítima. E ali naquela oportunidade ela fala que não consegue reconhecer ninguém porque a pessoa estava encapuzada e tampouco não tinha ninguém junto dela além dela e seus próprios filhos.

Só que, misteriosamente, também quem advoga e milita na terceira vara criminal de Serra sabe, nós temos sempre as mesmas provas no processo de homicídio, três denúncias anônimas e duas testemunhas de identidade não revelada. E aí essa testemunha de identidade não revelada, ela vem alegar que estava passando na frente da casa no momento dos fatos e conseguiu reconhecer o atirador pela marca e contorno dos olhos, porque de fato ele estava vendado, segundo todas as testemunhas falam nos autos do processo.

E essa testemunha que traz o nome do cliente aos autos. E daí começa a visão de túnel buscando provas.

E todas as demais testemunhas são testemunhas de ouvir dizer e testemunhas indiretas que o STJ já tem entendimento pacificado de que esse tipo de testemunha não vale para um processo de homicídio se não tiver outras provas produzidas ali na instrução e julgamento.

Passado esses três pontos, e aqui já finalizando a minha sustentação e entrando já quanto à absolvição da vítima tentada, e aqui quando peguei esse caso me surpreendi com essa situação, uma vez que nós temos uma pena alta, que extrapola os limites legais, mas temos uma condenação por uma vítima tentada em que o próprio Laudo de Folhas 91 diz que Quanto à vítima tentada, há uma ferida contusa. E o que seria uma ferida contusa? É uma ferida causada por um impacto de algum objeto contra o nosso corpo ou quando o nosso corpo se choca contra um anteparo sem lesões estruturais aos ossos, articulações e pele.

E ali é narrado, dentro dos autos por uma testemunha, Se não me engano, a própria esposa da vítima, se não me falha a memória, ela fala que, no momento que o atirador chega na casa, o pai pega a criança naquele ato e meio que joga ela para o lado. E aí também há nos áudios uma foto do braço da criança enfaixada, que seria a suposta vítima atentada, e me pergunta se essa lesão não seria causada por esse empurrão que o pai deu.

Sem qualquer prova de
a
nim
us
necand
i
contra a criança, houve uma condenação a uma pena que resultou ao quanto de 12 anos, 8 meses e 14 dias. Em que o próprio Laudo alega e aduz que não há lesão perfuro-contusa, que é a lesão causada por disparo de arma de fogo.

Então, sendo assim, Excelências, se os pedidos e os pontos debatidos anteriormente não forem atendidos, a defesa requer a absolvição quanto ao crime tentado, uma vez que as provas dos autos não levam e nem caminham para qualquer tipo de condenação, porque o próprio laudo ele traz a falta de materialidade por homicídio tentado e as demais provas não traz qualquer tipo de
animus necandi
demonstrando que ele tentou ou tinha intento de tirar a vida da vítima, da suposta vítima tentada. Os laudos da vítima consumada, que aí sim divergem, estão nas folhas 79 e 82, que ali demonstram feridas causadas por arma de fogo, porque tem o prejuízos de entrada ou saída.

O último pedido a ser pleiteado pela defesa é que as dosimetrias de pena devem ser sempre fundamentadas de forma legal. E aqui a gente pede que seja redimensionada a pena-base quanto à culpabilidade, uma vez que o magistrado sentenciante diz que ele exasperou a pena base, alegando que o dolo foi intenso do acusado na prática do homicídio, uma vez que houve premeditação e desejo de vingança. E nos autos não há nenhum tipo de prova nesse sentido. Entendendo a defesa, que essa fundamentação, ela está fora dos parâmetros legais.

Buscando então que seja estabelecido, se não atendido os pedidos anteriores, esse pedido subsidiário que apenas seja redimensionado a pena base em seu mínimo legal, uma vez que o acusado também é primário, as 70 bons antecedentes, e quanto se impedir o crime tentado, que a causa de diminuição, aquela descrita no artigo do Código Penal, quanto a crime cometido, que seja no seu patamar máximo. Porque a lesão, sabemos que quanto mais próximo ficar a consumação do crime maior, menor é a diminuída. E quanto mais distante, maior tem que ser a diminuição.

Aqui o juiz não justificou, conseguiu apenas um terço da fração da pena, iniciando a pena em 16 anos e 4 meses, passando para 12 anos e 8 meses. E aqui a gente busca o playtake que seja estabelecido para tomar máximo, seja dois terços. Uma vez que, se não for absorvido desse crime, ficou muito distante da consumação.

Esses são os pedidos de defesa, que a apelação seja conhecida, provida, e diante disso devolva a palavra ao desembargador presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não, cumprimento o ilustre advogado que fez uso da tribuna e concedo a palavra ao eminente desembargador Éder Pontes da Silva.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, uma boa tarde a Vossa Excelência. Inicialmente, cumprimentá-lo de maneira muito respeitosa, eu estendo os cumprimentos aos eminentes Pares deste órgão fracionário, o desembargador o Ubiratan Azevedo, o Desembargador Marcos Feu Rosa, a desembargadora Vânia Massad Campos e o Desembargador José Augusto Farias.

De maneira muito alegre também, muito satisfeito poder revê-lo, cumprimento do ex-colega do Ministério Público, do doutor procurador, doutor Benedito Senatore. Cumprimento todos os servidores dessa casa, dos doutores advogados, partes interessadas, enfim.

Ouvi atentamente a fala da Douta Defesa, Presidente, e trouxe alguns pontos que me obrigam a melhor revisitar os automóveis, e por essa razão eu peço o retorno do feito.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Os autos retornarão ao Gabinete, Vossa Excelência.

*

con

DATA DA SESSÃO: 10/04/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do advogado Dr. Caio de Freitas Santos, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR RIBEIRO BRAGA
, inconformado com a sentença de fls. 245/247 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3903423) prolatada pela magistrada da 3ª Vara Criminal de Serra.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3903423), que:

[...] no dia 06 de janeiro de 2019, por volta das 02h30min, na Rua Tancredo Neves, bairro São Diogo II, nesta Comarca, o denunciado, de forma livre, consciente e com
animus necandi
, desferiu disparos de arma de fogo em face da vítima
Luiz Otávio Madeira de Lima
, provocando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, consoante demonstrado no laudo de exame cadavérico de fls.74/78 e certidão de óbito de fls. 50, atingindo também a vítima
Otávio Luiz da Silva Madeira
, de apenas 02 anos de idade, somente não se consumando o crime de homicídio em relação a essa segunda vítima por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que no momento dos disparos, ela foi protegida pelo corpo do seu pai (a primeira vítima), sendo na sequência socorrida por sua genitora ao Hospital Jayme Santos Neves, sofrendo, contudo, as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fls. 86.

Emerge dos autos que, o denunciado e a vítima Luiz Otávio possuíam envolvimento com o tráfico de drogas, integrando a mesma facção criminosa atuante na região vulgarmente conhecida como “Favelinha”, no bairro São Diogo II, neste município.

Contudo, cerca de 2(dois) meses antes aos fatos, vítima e denunciado tiveram um desentendimento relacionado à traficância, que culminou com a decisão de Luiz Otávio de retirar do denunciado a gerência dos lucros advindos da venda da “maconha”, afastando-lhe dos plantões noturnos destinados ao comércio da substância entorpecente. Inconformado com seu afastamento do tráfico de drogas, o denunciado ameaçou a vítima Luiz Otávio, dizendo que tal fato iria “gerar uma guerra entre eles”.

Posto isso, consta que, no dia dos fatos, Luiz Otávio estava no interior de um bar, onde encontrou com o denunciado, cumprimentando-o amistosamente. Na sequência, foi embora do local rumo a sua casa, sendo seguido pelo denunciado.

Versam os autos que, no momento em que Luiz Otávio já se encontrava no interior de seu quarto, deitado em companhia de seus dois filhos - Maria Vitória, de 3(três) anos de idade e Otávio Luiz, de 2(dois) anos de idade -, foi surpreendido pela chegada do denunciado, que invadiu a residência, adentrou ao quarto, e passou a deferir disparos de arma de fogo contra ele.

Nesse instante, Luiz Otávio se deitou sobre seu filho, a também vítima Otávio Luiz, com o intuito de protegê-lo, sendo aquele atingido por quatro disparos efetuados pelo denunciado, que lhe causaram o óbito, enquanto o infante foi atingido no braço esquerdo, sobrevivendo aos ferimentos, que somente não lhe causaram a morte porque seu pai o protegeu com o corpo e também porque foi socorrido na sequência.

DAS QUALIFICADORAS

Restou evidenciada a
motivação torpe
do crime, descortinada pelo desejo de vingança que o denunciado nutria em relação à vítima Luiz Otávio, após ter sido afastado por ela da gerência do tráfico de “maconha” da região, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, que se encontravam em sua residência, deitadas sobre a cama, quando foram surpreendidas pela chegada do denunciado, que invadiu a casa e subitamente passou a efetuar disparos de arma de fogo contra elas, dificultando-lhes sobremaneira qualquer chance de reação ou defesa.

Assim agindo, o denunciado
JOÃO VITOR RIBEIRO BRAGA
incorreu nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos I e IV e art. 121, §2º, incisos I

e IV c/c art. 14, II, na forma do artigo 70, in fine, todos do Código Penal
, [...].

Após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença da 3ª Vara Criminal de Serra, acolheu a pretensão punitiva estatal e condenou
JOÃO VITOR RIBEIRO BRAGA
nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I e IV, e do artigo 121, § 2º, inciso I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, segunda parte, todos do Código Penal, à pena de 29 (vinte e nove) anos e 14 (catorze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Alternativamente, pleiteia a redução da pena aplicada.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar os pleitos de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Por oportuno, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
[...] não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos [...]. (Comentários ao Código de Processo Penal, 4ªed., 2011, p. 1144)
”.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que reconheceu a materialidade delitiva, especialmente se considerado o Boletim Unificado de fls. 08/11, as fotografias de fls. 14/17, o Boletim de Atendimento de fls. 18/19, a Certidão de Óbito de fl. 55, o Aludo de Exame Cadavérico de fls. 79/83, a fotografia de fl. 85 e o Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 91, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3903423).

Com igual sorte, a autoria também se mostra devidamente alicerçada no conjunto da prova testemunhal constante dos autos, produzida tanto na esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse particular, urge salientar que o Policial Civil Augusto Felipe Baptista Ribeiro, que participou das investigações do crime, ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 195 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3903423), confirmou o conteúdo do Relatório Complementar de Investigação de fls. 38/50 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3903423), reafirmando a existência de desavença anterior entre a vítima e o ora apelante, decorrente do comércio de substâncias entorpecentes, e que tiveram testemunhas oculares dos fatos, mas que por temerem represálias.

Nessa senda, importante registrar que a Testemunha Sigilosa nº 007/2019, nas duas oportunidades que fora ouvida (fl. 84 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3903423, e mídia acautelada em pasta sigilosa – certidão de fl. 194 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3903423), confirmou que momentos antes do crime, ela,
JOÃO VITOR RIBEIRO BRAGA
e a vítima Luiz Otávio Madeira de Lima estavam no mesmo local, e que após a vítima se retirar, o réu também saiu, e que em seguida ouviu disparos de arma de fogo.

Também deve ser rememorado, que a Testemunha Sigilosa nº 001/2019, tanto perante a autoridade policial (fls. 33/33-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3903423), quanto em juízo (mídia acautelada em pasta sigilosa – certidão de fl. 194 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3903423), afirmou que presenciou o momento que o réu
JOÃO VITOR RIBEIRO BRAGA
adentrou na residência da vítima, e efetuou os disparos contra a pessoa de Luiz Otávio Madeira de Lima, que também atingiram seu filho.

Por ser oportuno, saliento que a mesma ainda afirmou que apesar de o mesmo estar com o rosto parcialmente coberto, conseguiu reconhecê-lo em razão dos seus trejeitos, forma de andar, tamanho, cor da pele, olhos e bigode.

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria, e, em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que a condenação do recorrente
JOÃO VITOR RIBEIRO BRAGA
procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela sua defesa, nesse particular, não merece prosperar.

Ultrapassada tal questão, passo à análise do pedido formulado pela defesa
JOÃO VITOR RIBEIRO BRAGA
, referente à dosimetria da pena.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pela magistrada sentenciante, verifico que as penas basilares do recorrente
JOÃO VITOR RIBEIRO BRAGA
foram exasperadas em razão da desvaloração de 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade e circunstâncias do crime, resultando nas penas-bases de
16

(dezesseis) anos de reclusão
.

Quanto a culpabilidade, sabe-se que esta circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pelo magistrado é idônea, uma vez que aborda os elementos exorbitantes da conduta do réu, quais sejam, a premeditação e a quantidade de disparos efetuados contra as vítimas.

Prosseguindo, quanto as circunstâncias do crime, vejamos:

As circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo,
acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal
. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime,
é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta
. (STJ. AgRg no REsp 1.965.389/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Nessa senda, verifico que a fundamentação do juízo de primeiro grau também se mostra idônea, eis que restou ponderado o local do crime, bem como o fato de que o réu invadiu o quarto da vítima, onde ela estava com sua companheira e seus 02 (dois) filhos, momentos antes de dormirem.

Assim, observo que a fundamentação procedida pela magistrada sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que se utilizando de elementos concretos existentes nos autos, desvalorou corretamente os vetores atinentes as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Logo, estando as penas-bases exasperadas para patamar acima do mínimo legal de forma fundamentada, tenho que estas não merecem qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes praticados.

Diante dos argumentos exarados e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do advogado Dr. Caio de Freitas Santos, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, tenho sob exame recurso de apelação criminal
interposto por
JOÃO VITOR RIBEIRO BRAGA
, inconformado com a sentença
de
fls.
245/247
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
3903423
)
prolatada pela magistrada da 3ª Vara Criminal de Serra.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03-verso dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
3903423
), que:

[...] no dia 06 de janeiro de 2019, por volta das 02h30min, na Rua Tancredo Neves, bairro São Diogo II, nesta Comarca, o denunciado, de forma livre, consciente e com
animus necandi
, desferiu disparos de arma de fogo em face da vítima
Luiz Otávio Madeira de Lima
, provocando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, consoante demonstrado no laudo de exame cadavérico de fls.74/78 e certidão de óbito de fls. 50, atingindo também a vítima
Otávio Luiz da Silva Madeira
, de apenas 02 anos de idade, somente não se consumando o crime de homicídio em relação a essa segunda vítima por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que no momento dos disparos, ela foi protegida pelo corpo do seu pai (a primeira vítima), sendo na sequência socorrida por sua genitora ao Hospital Jayme Santos Neves, sofrendo, contudo, as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fls. 86.

Emerge dos autos que, o denunciado e a vítima Luiz Otávio possuíam envolvimento com o tráfico de drogas, integrando a mesma facção criminosa atuante na região vulgarmente conhecida como “Favelinha”, no bairro São Diogo II, neste município.

Contudo, cerca de 2(dois) meses antes aos fatos, vítima e denunciado tiveram um desentendimento relacionado à traficância, que culminou com a decisão de Luiz Otávio de retirar do denunciado a gerência dos lucros advindos da venda da “maconha”, afastando-lhe dos plantões noturnos destinados ao comércio da substância entorpecente. Inconformado com seu afastamento do tráfico de drogas, o denunciado ameaçou a vítima Luiz Otávio, dizendo que tal fato iria “gerar uma guerra entre eles”.

Posto isso, consta que, no dia dos fatos, Luiz Otávio estava no interior de um bar, onde encontrou com o denunciado, cumprimentando-o amistosamente. Na sequência, foi embora do local rumo a sua casa, sendo seguido pelo denunciado.

Versam os autos que, no momento em que Luiz Otávio já se encontrava no interior de seu quarto, deitado em companhia de seus dois filhos - Maria Vitória, de 3(três) anos de idade e Otávio Luiz, de 2(dois) anos de idade -, foi surpreendido pela chegada do denunciado, que invadiu a residência, adentrou ao quarto, e passou a deferir disparos de arma de fogo contra ele.

Nesse instante, Luiz Otávio se deitou sobre seu filho, a também vítima Otávio Luiz, com o intuito de protegê-lo, sendo aquele atingido por quatro disparos efetuados pelo denunciado, que lhe causaram o óbito, enquanto o infante foi atingido no braço esquerdo, sobrevivendo aos ferimentos, que somente não lhe causaram a morte porque seu pai o protegeu com o corpo e também porque foi socorrido na sequência.

DAS QUALIFICADORAS

Restou evidenciada a
motivação torpe
do crime, descortinada pelo desejo de vingança que o denunciado nutria em relação à vítima Luiz Otávio, após ter sido afastado por ela da gerência do tráfico de “maconha” da região, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, que se encontravam em sua residência, deitadas sobre a cama, quando foram surpreendidas pela chegada do denunciado, que invadiu a casa e subitamente passou a efetuar disparos de arma de fogo contra elas, dificultando-lhes sobremaneira qualquer chance de reação ou defesa.

Assim agindo, o denunciado
JOÃO VITOR RIBEIRO BRAGA
incorreu nas sanções do
artigo 121, §2
º
, incisos
I
e IV e art. 121, §2
º
, incisos
I
e IV
c/
c art. 14, II, na forma do artigo 70,
in fine
, todos do Código Penal
, [...].

Após desenvolvimento regular
e válido do processo,
a

magistrad
a
sentenciante
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença
da
3ª
Vara
Criminal de Serra
, acolheu

a
pretensão punitiva estatal e condenou
JOÃO VITOR RIBEIRO BRAGA
na
s
sanç
ões

do art
igo

121, § 2º,
inciso

I e
IV,

e
do art
igo

121, § 2º,
inciso

I e
IV
,
c/c o artigo 14, inciso II,
na forma do artigo 70, segunda parte, todos
do Código Penal, à pena de
29

(
vinte e nove
) anos
e 14 (catorze) dias
de
reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Em suas razões recursais,
a
defesa d
o apelante

r
equer
a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.
Alternativamente,
pleiteia
a redução da pena aplicada.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar os pleitos de
anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Por oportuno,
cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
[...]
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos
[...]. (
Comentários ao Código de
Processo Penal, 4ªed., 2011, p. 1144
)
”.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que reconheceu a materialidade delitiva, especialmente se considerado o Boletim Unificado de fls. 08/11, as fotografias de fls. 14/17, o Boletim de Atendimento de fls. 18/19, a Certidão de Óbito de fl. 55, o Aludo de Exame Cadavérico de fls. 79/83, a fotografia de fl. 85 e o Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 91, todos dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
3903423
).

Com igual sorte, a autoria também se mostra devidamente alicerçada no conjunto da prova testemunhal constante dos autos, produzida tanto na esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse particular, urge salientar que o Policial Civil Augusto Felipe Baptista Ribeiro, que participou das investigações do crime, ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 195 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3903423), confirmou o conteúdo do Relatório Complementar de Investigação de fls. 38/50 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3903423), reafirmando a existência de desavença anterior entre a vítima e o ora apelante, decorrente do comércio de substâncias entorpecentes, e que tiveram testemunhas oculares dos fatos, mas que por temerem represálias.

Nessa senda, importante registrar que a Testemunha Sigilosa nº 007/2019, nas duas oportunidades que fora ouvida (fl. 84 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3903423, e mídia acautelada em pasta sigilosa – certidão de fl. 194 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3903423), confirmou que momentos antes do crime, ela,
JOÃO VITOR RIBEIRO BRAGA
e a vítima Luiz Otávio Madeira de Lima estavam no mesmo local, e que após a vítima se retirar, o réu também saiu, e que em seguida ouviu disparos de arma de fogo.

Também deve ser rememorado, que a Testemunha Sigilosa nº 001/2019, tanto perante a autoridade policial (fls. 33/33-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3903423), quanto em juízo (mídia acautelada em pasta sigilosa – certidão de fl. 194 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3903423), afirmou que presenciou o momento que o réu
JOÃO VITOR RIBEIRO BRAGA
adentrou na residência da vítima, e efetuou os disparos contra a pessoa de Luiz Otávio Madeira de Lima, que também atingiram seu filho.

Por ser oportuno, saliento que a mesma ainda afirmou que apesar de o mesmo estar com o rosto parcialmente coberto, conseguiu reconhecê-lo em razão dos seus trejeitos, forma de andar, tamanho, cor da pele, olhos e bigode.

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria, e, em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que a condenação do recorrente
JOÃO VITOR RIBEIRO BRAGA
procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela sua defesa, nesse particular, não merece prosperar.

Ultrapassada tal questão, passo à análise do pedido formulado pela defesa
JOÃO VITOR RIBEIRO BRAGA
,
referente à dosimetria da pena.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pela magistrada sentenciante, verifico que as penas basilares do recorrente
JOÃO VITOR RIBEIRO BRAGA
foram exasperadas em razão da desvaloração de 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade e circunstâncias do crime, resultando nas penas-bases de
1
6
(
dez
esseis
) anos de reclusão
.

Quanto a culpabilidade, sabe-se que esta circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pelo magistrado é idônea, uma vez que aborda os elementos exorbitantes da conduta do réu, quais sejam, a premeditação e a quantidade de disparos efetuados contra as vítimas.

Prosseguindo, quanto as circunstâncias do crime, vejamos:

As circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo,
acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal
. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime,
é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta
. (STJ. AgRg no REsp 1.965.389/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Nessa senda, verifico que a fundamentação do juízo de primeiro grau também se mostra idônea, eis que restou ponderado o local do crime, bem como o fato de que o réu invadiu o quarto da vítima, onde ela estava com sua companheira e seus 02 (dois) filhos, momentos antes de dormirem.

Assim, observo que a fundamentação procedida pela magistrada sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que se utilizando de elementos concretos existentes nos autos, desvalorou corretamente os vetores atinentes as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Logo, estando as penas-bases exasperadas para patamar acima do mínimo legal de forma fundamentada, tenho que estas não merecem qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes praticados.

Diante dos argumentos exarados e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.